Tribunal: TJSP
Processo: 1041771-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041771-32.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado LUIZ ANTONIO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041771-32.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 19.837 2/7
Apelação n. 1041771-32.2018.8.26.0576
Voto n. 19.837
Comarca:
São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
Apelante:
Itaú Unibanco S/A
Apelado:
Luiz Antonio Ribeiro

MM. Juiz:
Marcelo Eduardo de Souza
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial
procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Se as razões recursais não guardam correlação com a
sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido,
por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010
do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Relatório.
Em setembro de 2018 o ora apelado ajuizou ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório em face do banco ora
apelante aduzindo que estaria sofrendo descontos, pelo réu, em conta bancária
destinada ao recebimento de benefício previdenciário em percentual excessivo,
ressaltando ainda que seu benefício já estaria 35% (trinta e cinco por cento)
comprometido com empréstimos. Juntando aos autos extratos bancários
datados de abril daquele ano que demonstrariam descontos na propalada conta
num total de R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)
(fls. 20/21), pugnou pela concessão de liminar para que o réu se abstivesse da
realização de descontos para além da margem consignada de seu benefício e, ao
fim, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (fls.
1/12 e 26/27).
A fls. 30/31 foi concedida tutela antecipada para determinar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041771-32.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 19.837 3/7
ao réu que suspendesse os descontos na conta do autor que ultrapassassem 30%
(trinta por cento) de seus proventos.
Em contestação, além de alegar em termos gerais que o autor
nunca teria requerido a alteração do modo de pagamento de seus empréstimos
para boleto (o que lhe seria permitido contratualmente), que não haveria prova
de comprometimento de sua subsistência, e de que os contratos foram
livremente firmados, sendo o autor o único responsável por seu
“superendividamento”, buscou esclarecer o réu que os descontos destacados na
inicial seriam referentes a dois contratos que teriam sido quitados desde julho de
2018, remanescendo ativo entre as parte apenas um contrato (de n. 30615) que
implicaria desconto de apenas R$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos) no benefício do autor (fls. 36/46).
Colhida réplica na qual defendeu o autor que “mesmo que seja o
valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), o banco deverá esperar abrir margem só assim
poderá começar a debitar os valores” (sic) (fls. 143/156), sobreveio a sentença de fls.
157/158 que julgou procedente em parte a ação tornando definitiva a tutela
concedida ao fundamento de que “a ré (...) não andou bem ao liberar, em condições tais,
créditos à parte autora, pelo que se mostra razoável, agora, a limitação pretendida, de modo
que os contratos deverão ser adequados, de modo que a soma das parcelas descontadas seja
limitada a 30% de seus rendimentos”.
Inconformado, depois de ver embargos declaratórios que
opôs serem rejeitados (fls. 170), interpôs o banco réu o presente recurso de
apelação pugnando pela reforma do decisum repisando sua tese no sentido de que
“somente efetuou os débitos de acordo com a regular contratação, (...) esta que se deu por livre e
espontânea vontade da recorrida dentro do limite permitido por lei” (fls. 173/178).
Contrarrazões a fls. 185/191.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041771-32.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 19.837 4/7
II Fundamentação.
Este recurso não pode ser conhecido.
Como cediço, os recursos subordinam-se a uma série de
princípios, dentre os quais o da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de
motivar o recurso no ato da interposição, expondo as razões pelas quais o
pronunciamento judicial recorrido está equivocado e, portanto, deve ser
reformado.
No que se refere especificamente à apelação o princípio da
dialeticidade vem consubstanciado no artigo 1.010, do Código de Processo
Civil, segundo o qual a petição recursal conterá, além dos os nomes e a
qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
Para Nelson Nery Junior, “as razões do recurso são elemento
indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida”, acrescentando que é
necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da decisão judicial, “tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar
ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal” (Princípios fundamentais: teoria geral
dos recursos. 5a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. Página
150).
Na lição de Luiz Orione Neto, “consiste o princípio da dialeticidade
na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está
inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de
outra decisão”, invocando, depois, precedente jurisprudencial (RJTSJP, 84/174)
no sentido de que “motivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida (cf. J.
C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, vol. V. p. 288),
indicando os erros que ela contém”, de modo que “se as razões do recurso, equivocadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041771-32.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 19.837 5/7
versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, há
de ser tidas como inexistentes” (Recursos cíveis. 3a edição. São Paulo: Editora
Saraiva, 2009. Páginas 199/200).
Discorrendo sobre os requisitos do princípio da dialeticidade,
Araken de Assis ensina que “é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no
recurso”, o que significa que “a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b)
pertinente; e (c) atual”, como assentou a 1a Turma do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é necessária impugnação específica da decisão agravada”, esclarecendo o
doutrinador, adiante, que se entende “por impugnação específica a explicitação dos
elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso” (Manual dos
recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 125).
No caso concreto, todavia, não se pode afirmar a
existência de “simetria entre o decidido e o alegado no recurso”.
Embora não se olvide que do jeito em que confeccionada
tenha a inicial causado desnecessária confusão no tocante aos objetivos do autor
com o ajuizamento da demanda, principalmente diante da emenda de fls. 26/27
e, posteriormente, também da réplica (fls. 143/156) e da manifestação de fls.
167/169, é possível concluir que, admitindo e não questionando a existência de
descontos no limite máximo realizados diretamente em seu benefício
previdenciário (conforme demonstrado pelos documentos de fls. 16/17 e 19), e
levando em conta os descontos realizados em sua conta bancária (onde recebe o
benefício) no valor total de R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito reais e oitenta e
oito centavos), cuja existência foi demonstrada pelos extratos de fls. 20/21,
pretendeu o ora apelado impedir o réu de proceder a novos descontos naquela
conta antes que margem para isso passasse a existir.
Em outros termos, não se trata de pretensão à declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041771-32.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 19.837 6/7
inexigibilidade de débito em relação àqueles R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito
reais e oitenta e oito centavos), mas sim de pedido de obrigação de fazer a fim
de evitar novos débitos, em necessário respeito ao limite legal.
Daí porque razão não assiste ao banco apelante quando
insiste em alegar que os contratos que deram origem aos descontos na conta
bancária do autor já teriam sido quitados por ele (antes mesmo do ajuizamento
da demanda), matéria essa que não é objeto da demanda, como tampouco são
os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor (nos
valores de R$ 298,50 e R$ 55,50, a respeito dos quais somente reconhece o réu
o último e que, fato incontroverso, mesmo somados não ultrapassam o limite
legal).
Com efeito, ao contrário do que parece entender a apelante,
não houve determinação no sentido de que cessem os descontos
realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, em face dos
quais não houve insurgência.
Enfim, para além da bem afastada pretensão indenizatória, o
que buscou o autor, o que determinou o MM. Juízo a quo, e o que há de se
manter nesta sede recursal, é a bem lançada determinação de que não volte o
banco réu, por meio de novos contratos, a realizar o desconto de valores
diretamente na conta bancária do autor sem levar em conta, enquanto assim
permanecer, o fato de que seu benefício já é descontado diretamente na fonte
em patamar máximo.
Nesse contexto, ou seja, se as razões recursais não guardam
relação com o pronunciamento judicial hostilizado, este recurso não pode ser
conhecido, como se colhe dos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça: (a) 1a Turma Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo
em Recurso Especial n. 1.080.023/RJ Relatora Ministra Regina Helena Costa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041771-32.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 19.837 7/7
Acórdão de 5 de junho de 2018, publicado no DJE de 14 de junho de 2018; (b)
3a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.162.021/GO
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 12 de junho de 2018,
publicado no DJE de 15 de junho de 2018; e (c) 4a Turma Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial n. 1.172.338/RJ Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti Acórdão de 7 de junho de 2018, publicado no DJE de 18 de junho de
2018.
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)